Tribunal: TJMT
Processo: 1023605-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023605-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SUELEN BARIZON HARTMANN (IMPETRADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 615.921.021-15 (REU), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (IMPETRANTE), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 615.921.021-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROSICLEIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 071.570.211-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023605-38.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: APARECIDA MARIA VIEIRA
PACIENTE: ANTONIO JOSE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa
: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Pedido de revogação de prisão preventiva. Equívoco quanto à petição inicial. Extinção do processo rejeitada. Substituição da prisão preventiva por fiança. Descumprimento de medidas protetivas. Liminar ratificada. Ordem Concedida em Parte.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela defesa de Antônio José de Souza, pleiteando a revogação da prisão preventiva decretada pelo descumprimento de medidas protetivas impostas em favor da vítima, Rosicleia Maria dos Santos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do processo, argumentando que o documento anexado como petição inicial era um pedido de revogação da prisão preventiva dirigido ao juízo de origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
pode ser extinto por ausência de petição inicial válida e, no mérito, se a prisão preventiva deve ser mantida ou substituída por outra medida cautelar.

III. Razões de decidir:

3. Apesar do erro formal quanto à petição inicial, o Desembargador plantonista processou a ação constitucional e acolheu o pedido de tutela de urgência, substituindo a prisão preventiva pela medida cautelar de fiança.

4. A extinção do processo com base no erro formal seria um rigor excessivo e desproporcional, especialmente quando está em jogo o direito fundamental à liberdade.

5. Quanto ao mérito, a prisão preventiva foi fundamentada no descumprimento das medidas protetivas de urgência, porém, o Tribunal entendeu que o fato de o paciente não ter proferido ameaças físicas ou agressões justificava a substituição da prisão preventiva pela fiança.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido de extinção rejeitado.
Habeas corpus
parcialmente concedido, com a substituição da prisão preventiva pela fiança já fixada.

Tese de julgamento: “A ausência de petição inicial formal não impede o julgamento do mérito de habeas corpus quando os autos permitem a compreensão dos fatos e fundamentos. A prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas pode ser substituída por fiança quando o contexto não indica risco à integridade física da vítima”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 312, 319, 323, 324, 325, 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 916.645/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 16.8.2024; HC 1005106-79.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, TJMT, 21.5.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023605-38.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: APARECIDA MARIA VIEIRA
PACIENTE: ANTONIO JOSE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Aparecida Maria Vieira, em favor de Antônio José de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de perseguição no âmbito doméstico [art. 147-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra.

A impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Sustenta, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Marcos Machado, em plantão judiciário.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023605-38.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PETIÇÃO INICIAL

A diligente e perspicaz Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que a impetrante não carreou aos autos a petição inicial.

Assevera que o documento anexado como “petição inicial” se trata de pedido de revogação da prisão preventiva direcionado ao juízo de origem e, por essa razão,
“se não há petição inicial, não há processo”
.

Conquanto relevantes os argumentos aduzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça, reputo de todo descabida a extinção do processo sem a análise de seu mérito.

De fato, a petição inicial acostada aos autos pela impetrante se trata do pedido de revogação de prisão preventiva direcionada ao Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra.

Contudo, não obstante o equívoco perpetrado pela defesa, o Desembargador Marcos Machado, em regime de plantão judiciário, não só determinou o processamento da ação constitucional, como também acolheu o pedido de tutela de urgência, substituindo a prisão preventiva pela medida cautelar de fiança.

Nesse diapasão, seria formalismo injustificável e desproporcional determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, com o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, sobretudo quando estamos diante do direito de ir e vir do indivíduo.

Destaque-se, ainda, que a autoridade coatora, em suas informações, consignou que na mesma data em que a liminar foi deferida [28/8/2024], foi analisado o pedido formulado pela defesa, mantendo-se a prisão cautelar do paciente, razão pela qual sequer se pode aventar a existência de supressão de instância.

Neste viés, sem embargo do equívoco apontado pela PGJ, deve ser promovido o julgamento do mérito da presente impetração, uma vez que a petição inicial e os documentos apresentados trouxeram perfeita compreensão acerca dos fatos e dos fundamentos aduzidos para decretação da prisão preventiva.

Forte em tais razões,
rejeito
a questão suscitada pela PGJ, e passo à análise do mérito da impetração.

DO MÉRITO

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos das informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela autoridade policial em favor da ofendida ROSICLEIA MARIA DOS SANTOS em face de ANTONIO JOSE DE SOUZA (PACIENTE).

O pedido foi formulado na data de 4.8.2024 e, no mesmo dia, o Juízo plantonista deferiu o pleito da Autoridade Policial, fixando as seguintes medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 6 (seis) meses:

[...]

Em 14.8.2024 sobreveio aos autos informação da vítima no sentido de que o requerido descumpriu medidas protetivas, por várias vezes, violando a cautelar de aproximação e de contato telefônico.

Diante disso, no dia 16.8.2024, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência.

Em 19.8.2024 este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam motivos para a manutenção da prisão. Vejamos.

‘(...) Pois bem. Conforme consta nos autos, em decorrência dos fatos noticiados em 4.8.2024 (Boletim de Ocorrência no 2024.231121), foram concedidas as medidas de proteção à vítima (ID. 164463095).

Aportou a notícia de que o ofensor descumpriu as medidas protetivas.

Boletim de Ocorrência n. 2024.242624, registrado em 14.8.2024 (ID. 165618905), a vítima informou que ‘(...) QUE solicitou Medidas Protetivas em desfavor de seu ex-padrasto ANTONIO JOSE DE SOUZA, e no dia 5/8 foi intimada do deferimento delas; Que a PATRICIA, mãe da declarante, já é separada de ANTONIO há uns 9 meses, e atualmente a declarante mora com ela; Na casa moram: a declarante, sua genitora, e um casal de crianças, filhos da declarante, de 3 e 6 anos de idade; Que a casa está no nome da genitora da declarante e é dela; Que após as medidas o ANTONIO enviou algumas mensagens para a mãe da declarante, mas orientada por esta, ela não respondeu; De acordo com a declarante, desde que se separaram o ANTONIO está morando com a genitora dele, mas ele quer que a mãe da declarante volte a viver maritalmente com ele ou lhe dê parte da casa; Na quinta-feira, dia 8/8 o ANTONIO enviou novos áudios para a mãe da declarante e em um deles ele faz uma ameaça a declarante; Que ora este áudio é juntado ao presente procedimento; Não bastasse os áudios enviados, no sábado de manhã (10/8) o ANTONIO foi pessoalmente até a casa da PATRÍCIA (65-99967-7854), no momento estava a PATRICIA e sua outra filha de nome GISELE (65-9619- 4782); A declarante estava em seu trabalho; Que o ANTONIO chegou e perguntou para a PATRICIA se ela não iria embora para a casa da mãe dele com ele, e ela disse que não, que estava indo para Nova Olímpia passar o fim de semana com as filhas; A declarante bloqueou o contato do ANTONIO no celular da mãe dela, mas ele insistentemente, enviou hoje um áudio para o celular da MARCIA (65-9819-8650), uma outra irmã da declarante que mora em Nova Olímpia, no áudio ele fala sobre a venda da casa. A declarante está somente com a filha de 6 anos consigo em casa e teme que o ANTONIO apareça por lá porque ele diz que tem direito a casa e que tem direito de levar comprador para ir lá ver o imóvel; A declarante o descreve como sendo ‘agressivo’ (...)’ (sic).

Constato que mesmo após o deferimento de medidas de proteção, o ofensor voltou a amedrontar a vítima por mais de uma vez.

Nota-se, portanto, que além de descumprir as medidas de proteção, o requerido demonstra total desobediência com a Justiça.

Insta consignar, que a Lei n. 13.641/2018, alterou a Lei Maria da Penha, tornando crime à conduta do autor da violência doméstica que descumpre as medidas protetivas de urgência impostas pelo juiz.

Portanto, ante o descumprimento das medidas de proteção concedidas anteriormente, se vislumbra a prática, em tese, de novo crime, de maneira que salta aos olhos a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

Insta consignar que, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que depende de prévia fixação das medidas protetivas e do descumprimento delas pelo agressor.

Ademais, o simples fato de se descumprir as medidas protetivas é motivo para a decretação da custódia cautelar, e tal advertência já ficou consignada na própria medida concedida por este Juízo, tendo ciência o ora representado.

Porém, a advertência não foi suficiente para conter as atitudes do ofensor, razão pela qual não resta outro meio senão cercear a liberdade do ofensor, através do meio processual próprio.

Assim, esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do ofensor em relação à vítima, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 615.921.021-15, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

[...]

O mandado de prisão foi cumprido em 21.08.2024.

A Defesa requereu a revogação de sua prisão preventiva em 22.08.2024, tendo o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito em 26.08.2024.

Este Juízo manteve o decreto prisional do paciente no dia 28.08.2024”.

Não obstante o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, o Desembargador-Plantonista, Marcos Machado, substituiu a prisão preventiva pela cautelar de fiança, assim fundamentando:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento de medidas protetivas [deferidas 4.8.2024] e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Rosicleia Maria dos Santos [ex-enteada do paciente].

O risco à integridade psicológica da vítima, extraído do descumprimento de medidas protetivas recentemente impostas, justifica a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC n. 916.645/PA – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] – 16.8.2024; RHC n. 91.187/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.2.2018).

Todavia, a perseguição atribuída ao paciente envolve aparente desentendimento sobre divisão de bens [
‘a declarante está somente com a filha de 06 anos consigo em casa e teme que o ANTONIO apareça por lá porque ele diz que tem direito a casa e que tem direito de levar comprador para ir lá ver o imóvel– fls. 62’
] e não há registro de ameaças ou agressões físicas.

No caso, o paciente encontra-se preso em flagrante por crime passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
‘funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado’
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogada constituída, declarou exercer profissão de
‘armador de ferragens’
, possuir trabalho formal e não ter dependentes, consoante qualificação feita em audiência de custódia (fls. 98).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima afigura-se inferior a 4 (quatro) anos (CP, art. 147-A), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários-mínimos (CPP, art. 325, I).

Diante da profissão declarada [no ramo da construção civil] e do contexto fático do ato criminoso, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$5.648,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais), correspondente a 4 (quatro) salários-mínimos (TJMT, HC 1002796-32.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021; HC 1005106-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2019)”.

Com efeito, a despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, ao que parece, e conforme destacado pelo Desembargador Marcos Machado, na decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência,
“a perseguição atribuída ao paciente envolve aparente desentendimento sobre divisão de bens”
, e
“não há registro de ameaças ou agressão física”
, a autorizar sua segregação cautelar.

Obviamente, que esta será mais uma – quiçá, a última – chance dada ao paciente no sentido de cumprir as medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, Rosicleia Maria dos Santos.

Digo isso porque, caso haja novo descumprimento, demonstrando a recalcitrância do paciente, ficará comprovado que a prisão será a única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA
, a fim de substituir a prisão preventiva pela cautelar de fiança, advertindo o paciente que, em caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas à vítima, Rosicleia Maria dos Santos, nova prisão poderá ser decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024